Tribunal: TJDFT
Processo: 0729806-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ARTIGOS 231 E 915 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÍCIO DO PRAZO. DIA ÚTIL SEGUINTE AO FIM DA DILAÇÃO ASSINADA PELO JUIZ. INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Segundo o art. 915 do CPC, os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231, e serão liminarmente rejeitados quando intempestivos (art. 918, I).
2. Considera-se dia do começo do prazo para a oposição de embargos à execução o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital (art. 231, IV, do CPC), caso dos autos.
3. O ajuizamento após o termo final do aludido prazo resultará na intempestividade dos embargos à execução.
4. No caso concreto, o edital de citação foi publicado no dia 27.1.2015, ao passo que os embargos foram opostos somente em 2022. Assim, a intempestividade dos embargos à execução é manifesta. A questão relativa à nulidade da citação já foi apreciada e novo exame encontra óbice no artigo 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".
5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime.